Tribunal: TJMT
Processo: 1006511-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006511-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANO DE LIMA MARTINS - CPF: 024.625.231-62 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0451-67 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS – PAGAMENTOS DE FATURAS – SUPOSTO ERRO NA DIGITAÇÃO DOS CÓDIGOS DE BARRAS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE
INTERNET
– PAGAMENTOS EFETUADOS EM LOTÉRICA – COMPROVANTES QUE INDICAM A PROMOVIDA COMO BENEFICIÁRIA DOS VALORES – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O JULGAMENTO E PROFERIR NOVO JULGAMENTO – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE
INTERNET
– ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS FATURAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PAGAMENTOS EFETUADO EM LOTÉRICA – CÓDIGOS IDENTIFICADOS POR LEITURA E NÃO POR DIGITAÇÃO – PROMOVIDA BENEFICIÁRIA DOS VALORES PAGOS – PAGAMENTOS INFORMADOS VIA E-MAIL – CONSUMIDOR DE BOA-FÉ – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo equívoco no voto desta relatora, de rigor o acolhimento dos embargos para anular o julgamento a fim proferir novo julgamento.

Acolhimento dos embargos para anular o julgamento e submeter o recurso interposto a novo julgamento.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo o consumidor pago as faturas em uma casa lotérica, cujo fato é incontroverso, configura-se indevido a interrupção dos serviços de internet. A existência de suposto erro de digitação por preposto da lotérica não pode ser imputada ao consumidor de boa-fé que promoveu o pagamento, especialmente quando o consumidor informa por e-mail que realizou os pagamentos, tendo resolver o problema administrativamente.

Lotérica e empresa telefônica, parceiros econômicos, são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, pois não pode o consumidor assumir os riscos do negócio, sendo assegurado ao prejudicado eventual ação de regresso contra o verdadeiro causador do dano.

Com efeito, ainda é possível frisar que no presente caso os comprovantes indicam que a empresa promovida foi a beneficiária dos valores pagos, o que dá ensejo a tese do promovente de que os códigos de barras constantes nos comprovantes se referem a segundas vias de faturas, motivo pelo qual, demonstram numerações diferentes das constantes nas faturas apresentadas em contestação.

A interrupção indevida dos serviços de internet é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, tendo agido com acerto o magistrado “a quo” ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela parte promovente, ora Embargante, contra o voto e acórdão que deram provimento ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Argumenta que houve omissão e contradição, porquanto os comprovantes apresentados comprovam os pagamentos referentes às segundas vias de faturas, sendo que em ambos consta a parte promovida como beneficiária. Ressalta, ainda, que a Embargada foi devidamente informada a respeito dos pagamentos por e-mail.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o equívoco, a fim de manter a sentença de parcial procedência proferida pelo magistrado
a quo
.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente no provimento proferido, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

No caso dos autos, verifico que razão assiste à parte promovente, ora Embargante, porquanto realmente o voto lançado encontra-se equivocado.

Assim, diante das evidentes contradição e omissão, forçoso o CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO dos embargos declaratórios opostos para o fim de anular o julgamento lançado no Id. 81562490 a fim de proferir novo julgamento, o que passo a fazer nesta oportunidade.

Ressalto que a parte promovida interpôs recurso inominado contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ADRIANO DE LIMA MARTINS
para
CONDENAR
as reclamadas
CLARO S.A.
e
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A.
ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, atualizados pelo INPC/IBGE a partir data do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.

Torno definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que apesar do promovente alegar que efetuou o pagamento das faturas com vencimento em dezembro/2019 e janeiro/2020, anexou aos autos comprovantes de pagamentos com divergências no código de barras, não tendo os pagamentos sido localizados.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

Feito o resumo dos autos, passo ao julgamento do recurso.

O caso trata de pleito de indenização por danos morais ante a ocorrência de suspensão nos serviços de
internet
, que o promovente alega ter sido indevido, argumentando que realizou o devido pagamento das faturas com vencimento em dezembro/2019 e janeiro/2020.

Em que pese a promovida alegue que houve culpa do consumidor ou de terceiro que digitou equivocadamente os códigos de barras, não permitindo a identificação dos pagamentos das faturas de dezembro/2019 e de janeiro/2020, vejo que razão não lhe assiste por dois motivos: a) os comprovantes apresentados demonstram que os pagamentos ocorreram na lotérica, havendo responsabilidade objetiva e solidária inerente à parceria econômica; b) os comprovantes indicam que a empresa promovida como beneficiária dos valores pagos.

Com isso, se o consumidor efetuou o pagamento em algum autoatendimento ou por aplicativo, digitando o código de barras, tem a responsabilidade por tal ato, atraindo para si a culpa exclusiva. Do contrário, sendo o boleto pago em alguma instituição financeira ou lotérica, como foi o caso dos autos, está-se diante de responsabilidade objetiva e solidária inerente à parceria econômica.

Nos termos do artigo 14 C/C artigo 7o, parágrafo único c/c artigo 25, §1o, todos do Código de Processo Civil, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo o consumidor pago as faturas em uma casa lotérica, cujo fato é incontroverso, configura-se indevido a interrupção dos serviços de
internet
. A existência de suposto erro de digitação por preposto da lotérica não pode ser imputada ao consumidor de boa-fé que promoveu o pagamento, especialmente quando o consumidor informa por e-mail que realizou os pagamentos, tendo resolver o problema administrativamente.

Lotérica e empresa telefônica, parceiros econômicos, são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, pois não pode o consumidor assumir os riscos do negócio, sendo assegurado ao prejudicado eventual ação de regresso contra o verdadeiro causador do dano.

Com efeito, ainda é possível frisar que no presente caso os comprovantes indicam que a empresa promovida foi a beneficiária dos valores pagos, o que dá ensejo a tese do promovente de que os códigos de barras constantes nos comprovantes se referem a segundas vias de faturas, motivo pelo qual, demonstram numerações diferentes das constantes nas faturas apresentadas em contestação.

A interrupção indevida dos serviços de
internet
é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, tendo agido com acerto o magistrado
a quo ao
julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021